Tribunal: TJPA
Processo: 0806779-17.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806779-17.2020.8.14.0051

APELANTE: MARIA RUTH COSTA COELHO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
omissão quanto AOS juros incidentes na “conversão contratual” – feito chamado à ordem para
conceder efeitos infringetes e reformar a decisão de “conversão contratual” – determinação de nulidade avença, por manifesta abusividade, nos termos da inicial – repetição de indébito em dobro – recurso conhecido e parcialmente provido – dano moral mantido nos termos do acórdão impugnado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BMG

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.

16875113
)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

16752235
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ADESÃO AO CONTRATO – ERRO SUBSTANCIAL – VERIFICAÇÃO –
ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO
– DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL R$5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA.

1.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, na medida em que não demonstrou de que forma prestou as informações necessárias à apelante no ato da contratação.

2.

Recurso

conhecido e provido.

Alega o embargante que “
o juízo incorreu em omissão, haja vista que na decisão embargada
restou omissa

quanto aos valores das taxas de juros e incidência dos mesmos na conversão do contrato
, devendo a decisão ser corrigida” (grifos nossos).

Intimada a apresentar contrarrazões, a parte contrária quedou inerte, conforme se verifica de certidão de ID nº.
17168182.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que efetivamente há omissão quanto ao comando de “conversão de contrato de
cartão de crédito consignado para contrato de mútuo consignado”, já que o apelante, ao formular este pedido, não especificou os valores requestados em petição de ID nº. 7465124.

Sendo assim,
chamo o feito à ordem
para afastar o comando de conversão contratual, por consubstanciar
indevida inovação recursal
”, e determinar a inexistência dos débitos relativos ao cartão de crédito de cartão de crédito consignado (nº 14288941), nos termos requestados na exordial (ID nº. 7465085), da mesma forma que já decidido por este signatário em casos análogos.

Reconhece-se a nítida ofensa a direito à informação, por parte do banco apelado, que é detentor das informações técnicas e tem o dever de expor seus produtos com
correção, clareza, precisão e ostensividade
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Recorde-se que a abusividade é latente e emana diretamente da
Súmula 479
do STJ, senão vejamos: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO A CADA PARCELA. INAPLICABIDADE DE PRAZO DECADENCIAL EM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA RENEGOCIAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 14, § 3º,
CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE SE IMPÕE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRIVAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00, QUE MELHOR SE ADEQUA À EXTENSÃO DO DANO NO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA, COM EXCEÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE SE CORRIGE, DE OFICIO, PARA A DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00052393920198190058 202200158316, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO ITAÚ - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - NÃO CABIA À CONSUMIDORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE QUE NÃO CONTRATOU - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII DO CDC -
CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA
- ALEGAÇÃO FRÁGIL DA DEFESA DE CONTRATAÇÃO NO TERMINAL ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CAUTELAS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS PELO BANCO - FRAUDE - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 12, PARÁGRAFO 3º, ALÍNEA III DO CDC - DESCUMPRIMENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 4.000,00) - CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10035646320168260016 SP 1003564-63.2016.8.26.0016, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 07/10/2016, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) (grifos nossos).

Portanto,
não se desincumbiu o banco apelando de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos
.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito em dobro
, também formulado em sede exordial, e não apreciado no acórdão vergastado, trata-se de pleito que também
merece guarida
, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para, conferindo-lhe

efeitos infringentes
,
reformar o comando de conversão contratual
e re
conhecer e
a nulidade do contrato
objeto do presente feito, por manifesta abusividade
.

Condeno
o embargante a restituir de forma dobrada à parte embargada nos valores descontados indevidamente
de sua conta bancária a título de empréstimo consignado, com incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (súmula 43 do STJ), bem como de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do CC).

Mantenho a condenação em danos morais
, nos termos do acórdão impugnado.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2024